Tribunal: TJPA
Processo: 0812715-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812715-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DA PRISAO PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PRISÃO DOMICILIAR – DORES INTENSAS DEVIDO A COLOCAÇAO DE UM FIXADOR EXTERNO. PERDA DE OBJETO. 1. Observa-se que o apenado, após deferimento de saída temporária, se submeteu a procedimento cirúrgico para retirada do fixador externo de membro inferior e atendimento médico, medidas arguidas pela defesa no presente agravo, coaduno com o entendimento ministerial pela perda de objeto, restando prejudicada sua apreciação.

RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e no mérito por sua prejudicialidade, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA
, através de seu patrono, interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pleito de cumprimento de pena em prisão domiciliar devido a doença grave.

A defesa aduz que o apenado foi condenado à uma pena de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão pela prática de dois crimes de roubo majorado.

Diz que o agravante em 15/01/2019 teve um braço amputado por ferimento de bala, além de ferimentos na perna que motivaram a colocação de um fixador externo, condições que o fazem necessitar de acompanhamento médico constante, em razão das intensas dores que sente.

Alega que não consegue atendimento sempre que necessário na unidade, mesmo precisando de atendimento médico especializado, acompanhado dos exames do pré-operatório para fins de retirada do fixador, medida imprescindível para a melhora do seu quadro clínico, motivo pelo qual pugna pela concessão da prisão domiciliar para que possa realizar a cirurgia e possibilita-lo aos acompanhamentos médicos pertinentes.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e prejudicialidade do mérito, uma vez que o agravante em saída temporária do dia 25.06.2022, aproveitou para realizar o procedimento cirúrgico necessário à melhora de sua saúde no dia 01/07/2022, tendo se ausentado do estabelecimento penal por tempo suficiente à sua recuperação.

É o relatório para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Dispõe o art. 117 da LEP que: Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II -
condenado acometido de doença grave
;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.”

É cediço que, embora o art. 117 da LEP admita a benesse ao beneficiário de regime aberto, em caráter excepcional, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, consignado em diversos precedentes, pela possibilidade de concessão da benesse para apenado que cumpra pena em regime prisional diverso do aberto (semiaberto e fechado), desde que haja robusta comprovação de ser o mesmo portador de doença grave, bem como, que seu tratamento médico é indispensável, e não pode ser ministrado na casa penal em que se encontra custodiado.

Como já referido, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado.

Após análise no sistema SEEU, constatou-se Laudo Médico, datado de 01.07.2022, em que o Dr. Edinaldo Narciso de Matos informa, que na mesma data, o apenado foi submetido a tratamento cirúrgico em fratura do fêmur direito, retirada de fixador e limpeza cirúrgica de infecção em trajetos de pinos do fixador, e que o paciente está em acompanhamento médico, e após será submetido a acompanhamento ambulatorial, devendo ficar afastado do sistema prisional por um período de 15 dias.

A defesa em 02.07.2022 pugnou pela prorrogação da saída temporária com recolhimento domiciliar, por tempo determinado para o devido tratamento, no entanto, o juízo determinou sua reapresentação imediatamente ao sistema penal, oficiando o sistema penal quanto a possibilidade de acompanhamento médico ao apenado.

O agravante, de tal modo, apresentou-se, espontaneamente, em 12.07.2022, inclusive foi beneficiado com nova saída temporária para o dia dos pais. Decisão datada de 13.09.2022.

Em que pese o interno tenha deixado de retornar à casa penal sem autorização do juízo da Vara de Execução Penal, observa-se que este conseguiu realizar o procedimento cirúrgico, sendo submetido a atendimento médico e tratamento ao qual necessitava, medidas arguidas pela defesa no presente agravo.

Assim, uma vez que as condições clínicas do ora apenado foram alteradas, no decorrer do procedimento recursal, realizando a cirurgia para retirada do fixador externo de membro inferior e atendimento médico postulado, fundamentos da interposição do presente recuso, coaduno com o entendimento ministerial pela perda de objeto, restando prejudicada sua apreciação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e no mérito por sua
PREJUDICIALIDADE
, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022